Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701907-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALLOTTI ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, FABIO GIRALDEZ ESQUIVEL GALLOTTI BESERRA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do PRESIDENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, processo no 0700133-43.2021.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência reclamada. O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 22615241. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o agravante peticionou nos autos de origem requerendo a desistência da ação principal, que foi homologada por sentença pelo d. juízo a quo (ID 90946481). Na petição acostada ao ID 23894817, a agravada manifesta-se pela perda superveniente do objeto do presente recurso. Intimado o agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, quedou-se inerte, conforme certificado no ID 25146843. No caso dos autos, a prolação da sentença nos autos principais acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, mormente diante do silêncio do agravante. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator